Tribunal: TJDFT
Processo: 0005230-83.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIROS. INCLUSÃO NA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Mesmo que o imóvel tenha sido adquirido proforma em nome de terceiros e os litigantes tenham se responsabilizado pela totalidade dos pagamentos, não se mostra factível trazê-lo à partilha, visto que os proprietários formais do bem não foram ouvidos e, portanto, o apartamento não estaria apto a ser livremente partilhado por meio de decisão neste feito, sem respaldo para atingir interesses exógenos aos autos.

2. O fato das dívidas não terem sido explicitamente anuídas pela apelada tem o condão de afastar a sua responsabilidade (art. 1.643 CC), pois foram contraídas na constância do casamento e em benefício do casal, sob presunção iures tantum, não havendo provas do contrário.

3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.